Tribunal: TJMT
Processo: 0001277-13.2014.8.11.0088
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001277-13.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -
ASTREINTES
- AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração
Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de tratamento adequado de
esgoto
sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

3. Comprovada a omissão do ente
público
, em providenciar a devida coleta e tratamento de
esgoto
, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde
pública
, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

4. 3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

5. Tratando-se de impacto ambiental leve e sem maiores consequências demonstradas, deve ser reduzido o quantum indenizatório ao patamar proporcional e razoável ao dano perpetrado.

6. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Aripuanã
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, MM. Juiz Fábio Petengill, que nos autos da Ação Civil Pública n. 1277-13.2014.8.11.0088 proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido inicial para
as diversas obrigações de fazer
ao ente municipal, para que procedesse a regularização ambiental com correção de todos os defeitos da estação de tratamento de água e esgoto na cidade como disposto na decisão.

Como causa de pedir recursal, o Município apelante alega, em síntese, que foi fartamente demonstrado que a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE é operante no município de Aripuanã, possuindo Licença de operação valida e outorga, sendo desnecessária a apresentação de projeto de licenciamento ambiental para correção de todos os apontamentos feitos pelo órgão ambiental estadual (SEMA/MT) que geraram a emissão do Auto de Inspeção n.o 181233 e Auto de Infração n.o 162578.

Aduz que o município possui licença de operação válida até 19/02/2023 para a atividade de Sistema de Tratamento de Esgoto.

Quanto às astreintes, afirma que a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento, até mesmo porque, segundo informa, o ente público demonstrou o cumprimento das obrigações impostas.

Arrazoa que não restaram comprovados quaisquer transtornos à comunidade, não chegando a caracterizar a existência de dano moral coletivo, não se mostrando suficiente para ensejar uma condenação no patamar fixado.

Desse modo, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença.

Contrarrazões pelo apelado no id. 135391209, rechaçando os argumentos expendidos pela parte apelante.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação – id. 142351153.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Aripuanã contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, MM. Juiz Fábio Petengill, que nos autos da Ação Civil Pública n. 1277-13.2014.8.11.0088 proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido inicial para cominar as diversas obrigações de fazer
ao ente municipal, para que procedesse a regularização ambiental com correção de todos os defeitos da estação de tratamento de água e esgoto na cidade como fixado em r. sentença.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública no 0001277-13.2014.8.11.0088 em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para determinar ao requerido, dentre outras medidas, a proceder a regularização ambiental com correção de todos os defeitos da estação de tratamento de água e esgoto na cidade, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim como condenou o ente municipal ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial com a seguinte decisão:

“(...) Desse modo, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

(a) cominar ao Município de Aripuanã/MT a obrigação positiva de apresentar, em no máximo 45 dias contados da publicação dessa decisão, projeto de licenciamento ambiental para correção de todos os defeitos da estação de tratamento de água e esgoto da cidade, atendendo a todos os apontamentos feitos pelo órgão ambiental estadual (SEMA/MT) e que geraram a emissão dos autos de infração n. 181233 e 162578;

(b) iniciar, de imediato à aprovação do projeto e a expedição da licença de operação, a execução dos melhoramentos/correção dos apontamentos feitos pelo órgão ambiental, cominando-se prazo não superior a 120 dias para a conclusão de todas as obras, salvo comprovado motivo de força maior, aí não se incluindo demora para licitar, demora para contratar, inércia da Administração ou qualquer subterfugio que esteja alocado dentro da atividade regular da Administração Pública;

(c) fixo, para as duas obrigações, multa diária incidente sobre as contas municipais e sobre as pessoas dos gestores públicos responsáveis pelos projetos e obras (Prefeito Municipal, Secretário de Meio Ambiente e de Obras), no valor de R$ 5.000,00/dia;

(d) sem prejuízo da astreinte acima cominada, não atendida a ordem e na esteira do que estabelece o art. 15 da Resolução 335/03, determino seja oficiada a SEMA/MT para que, no prazo de 15 dias da eventual omissão, indique a necessidade de "imediata mitigação dos riscos, desocupação, isolamento e/ou recuperação da área do empreendimento", e, se for o caso, publicize-se a interdição e o embargo do local;

(e) a condenação do Município a indenizar o dano moral coletivo decorrente da sua conduta omissiva, no montante de R$ 150.000,00, os quais deverão ser revertidos a fundo de preservação- ao meio ambiente a ser indicado pelo Parquet, e que não seja administrado pelo próprio entre violador e causador da lesão ambiental;

(f) condeno, ainda, a municipalidade ao ressarcimento pelos danos eventualmente constatados em sede de liquidação de sentença, que sejam apurados, por pericia/estudos técnicos custeados pela Municipalidade e fiscalizados pelo MPE, no pertinente à contaminação dos cursos d'água, lençol freático, e do solo pela exposição aos efluentes/resíduos líquidos de esgoto por tanto tempo, contemplando o dever de recuperação das áreas degradadas passiveis de regeneração e a indenização pecuniária daquelas irreversivelmente contaminadas.

Fixo, a par da possibilidade de aplicação de multa pelo não cumprimento dos prazos e obrigações aqui cominados, a expedição de mandado intimatório dos gestores municipais com as advertências e inações previstas nos arts. 380 e 381 da CNGC/MT, em caso de desobediência à ordem judicial, caracterizando ato atentatório à dignidade da Justiça, e possibilitando a responsabilização civil/administrativa (improbidade) e penal do agente. (...)”

Com essas considerações, passo à analise das insurgências recursais.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988 consagrou
o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

No caso dos autos, como bem observado pelo Magistrado de primeiro grau, as irregularidades indicadas na inicial, como ausência de isolamento da área; má execução da canalização dos eflúvios e de sua dispensação, pela ausência de manutenção no sistema precário de desvio de eflúvios e depois pela construção de valas de infiltração, sem tratar do emissário de águas e da secagem, impermeabilização das lagoas receptoras desses resíduos, foram sendo, ao longo dos anos e de forma bastante lenta e gradual, consertados/corrigidos, o que, todavia, não foi suficiente a tornar o sistema adequado e operante de forma eficiente, tanto que resultou na emissão do auto de infração contra a municipalidade, AI n. 162578, em razão de ter infringido o disposto no artigo 66, Parágrafo Único, incisos I e II, do Decreto Federal n. 6514/2008 e artigos 60 e 70 da Lei n. 9.605/1998.

Apesar da alegação do Município de que tem adotado as medidas necessárias para resolução dos problemas sanitários apontados, deve-se notar que as provas carreadas aos autos comprovam que houve a ação lesiva causada pelas irregularidades existentes, tendo o ente público dever de reparar o dano, o que por si só o onera desta responsabilidade, a qual é considerada objetiva.

Não se pode olvidar que o meio ambiente equilibrado é um direito indisponível de todos, ou seja, trata-se de direito coletivo das presentes e futuras gerações, conforme consta na própria Constituição Federal - artigo 225.

Além disso, o meio ambiente é um direito fundamental da humanidade, não podendo se dispor desse direito como estão fazendo os requeridos, diante da gravíssima situação, ao deixar de cumprir com suas obrigações e responsabilidades na esfera ambiental.

A matéria ambiental requer tratamento diferenciado das regras processuais comuns.

O meio ambiente reclama célere providência, seja em que grau for essa providência.

Registre-se que o meio ambiente equilibrado é resultado das atitudes diretas do ser humano, sendo certo que sua preservação é um ato de cidadania e dever de todos. E o Estado não pode negligenciar tal dever, eis que, pelas normas constantes na Carta Magna, cumpre ao Poder Público o dever de preservação e defesa.

Assim, é notório que tanto o serviço de esgotamento sanitário, como o de manejo de águas pluviais deve ser realizado de forma a não prejudicar a saúde pública e o meio ambiente.

Todavia, no Município de Aripuanã/MT os aludidos serviços públicos não apenas nitidamente provocam poluição do meio ambiente, com a consequente degradação do patrimônio público, como também expõem a risco a saúde dos seus habitantes.

Aqui vale lembrar que a Lei no 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 2o, enumera princípios fundamentais relacionados à matéria, dos quais impende ressaltar os seguintes:

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

O
mesmo diploma legal define as ações que englobam o serviço de saneamento básico, dentre as quais está o
“esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente”
(art. 3o, I, b).

Por sua vez, a alínea “d”, do mesmo dispositivo, inclui também a
“drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas”.

Nota-se que, em ambos os casos, a lei faz referência a tratamento e disposição final adequados, diferente do que se vê no município de Jaciara, em que os esgotos não recebem tratamento e ainda são lançados diretamente nos cursos d'água, juntamente com as águas pluviais.

É possível concluir, portanto, que as atitudes comissivas e omissivas da Apelante evidentemente afrontam as disposições da Lei de saneamento básico, expondo a risco o meio ambiente e os habitantes locais.

Sobre o descarte de esgotos sanitários, cumpre destacar, ainda, o teor do art. 3o, da Resolução 430/2011, do CONAMA, que é taxativo quanto a necessidade de tratamento dos efluentes antes do seu lançamento nos corpos de água:

Art. 3o. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.

A resolução traz também diversas especificações que devem ser observadas para o lançamento de efluentes nos corpos de águas, especificações estas que não vinham sendo cumpridas pela Municipalidade, o que ensejou o ajuizamento desta.

Em semelhante sentido há julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E SANEAR - DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CORPOS HÍDRICOS DE RONDONÓPOLIS - RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINSTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.
3. Comprovada a omissão do ente público, em providenciar a devida coleta e tratamento de esgoto, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde pública, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.
4. O Magistrado pode e deve determinar medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida.
5. Recurso desprovido e sentença ratificada.
(N.U 0001326-18.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Vale esclarecer que a determinação das obrigações, no prazo fixado, não configura desrespeito à Separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário no exercício de suas funções constitucionais deve primar pelo cumprimento das disposições previstas no ordenamento jurídico.

No mesmo sentido, em recente decisão, o Excelso Pretório proferiu
“ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”
(AI 692541 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma).

Outrossim, insta salientar que os artigos 461-A, § 3o e 461, § 5o, do Código de Processo Civil, cumulado com o disposto no artigo 11, da Lei no. 7.347/85, permitem que o Magistrado determine medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, eis que se trata de rol meramente exemplificativo, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração Pública não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Em todos os atos praticados pelo Juiz, no entanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, tem-se que o valor fixado a título de danos morais coletivos (R$ 150.000,00) não se mostra excessivo ou exorbitante, especialmente levando-se em conta o prejuízo ao meio ambiente e riscos à saúde humana.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de despejo irregular de efluentes sanitários, sem o devido tratamento, ocasionando a contaminação do curso de água corrente do Córrego Boião, localizado nas cercanias do sistema de coleta e tratamento de esgoto doméstico do Município.

No tocante à multa cominatória fixada, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

EMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Assim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Pelo mesmo motivo – oneração excessiva do ente público municipal -, entendo desproporcional o
valor dos danos morais coletivos fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mormente porque a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado.

Com efeito, o dano extrapatrimonial, à míngua de parâmetros legais definidos para o seu arbitramento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função sancionatória e pedagógica da reparação.

Tratando-se de impacto ambiental leve e sem maiores consequências demonstradas, deve ser reduzido o quantum indenizatório ao patamar proporcional e razoável ao dano perpetrado.

Assim, a despeito dos argumentos trazidos pelo
Parquet,
à luz das peculiaridades do caso, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para estabelecer a indenização, reduzo o quantum indenizatório devido para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença para afastar a multa aplicada e reduzir o valor dos danos morais coletivos para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023